Tribunal: TJMT
Processo: 0002910-45.2014.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0002910-45.2014.8.11.0028 – ID no 42519483
Vistos etc.
Considerando que o voto vencedor foi proferido pela eminente 1.a Vogal - Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA -, conforme se vê do v. acórdão proferido no ID no 40928975, a conclusão dos autos deve ser à ilustre Colega, nos termos do artigo 255 do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora